Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722313-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, TELEPAC TELECOMUNICACOES E PORTAS AUTOMATICAS EIRELI - EPP, CONSULTSEG CONSULTORIA TECNICA EM SEGURANCA LTDA - EPP, THC - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 17606913 - pp. 2/5), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 17606915 - pp. 2/3) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0709134-74.2019.8.07.0001), indeferiu o pleito relacionado à pesquisa de bens dos executados já citados, e determinou o prosseguimento da execução com a citação dos demais executados. Eis o teor das decisões: “Apenas os executados ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS e TELEPAC TELECOMUNICACOES E PORTAS AUTOMATICAS EIRELI - EPP foram citados. No que tange ao pedido de pesquisa de bens de Id 57520712, do exequente, indefiro-o. Isso porque antes do Juízo realizar pesquisa de bens, necessário se faz que se aperfeiçoe a relação processual com a citação de todos os litisconsortes. Somente após a efetiva citação de todos é que o Juízo realizará a busca de bens. Com relação à petição de ID 57711148, do segundo executado, o processo não encontra-se em desordem para ser chamado à ordem. Além disso, como ressaltado pela própria parte, o pedido de ilegitimidade passiva será analisado do bojo dos embargos à execução associados, de modo que nada se tem a prover quanto a isso. Prossiga a execução para citação dos demais executados no endereço indicado pelo credor. THC - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 14.021.447/0001-51, na pessoa de seu representante legal, Elisangela Miranda Cardoso de Sá e/ou Florisvaldo Cardoso de Sá. Endereço: Rua GV-21, Quadra 32, Lote 05, Residencial Granville, Goiânia- GO, CEP: 74.366-060 CONSULTSEG CONSULTORIA TECNICA EM SEGURANCA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 04.206.257/0001-55, na pessoa de seu representante legal, Elisangela Miranda Cardoso de Sá e/ou Florisvaldo Cardoso de Sá. Endereço: Rua GV-21, Quadra 32, Lote 05, Residencial Granville, Goiânia- GO, CEP: 74.366-060 Cite(m)-se o(s) executado(s) acima para efetuar(em), no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida ( R$ 710.788,89 ). A citação será realizada pelo correio, por carta com aviso de recebimento, nos endereços supra. Cientifique-se o(s) executado(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. Frustrada a tentativa de citação, remetam-se os autos para consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, SIEL, INFOSEG e RENAJUD, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Com o resultado, expeça a Secretaria as diligências necessárias para a citação da parte ré. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, com o endereço pertinente, ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Dou à presente decisão força de mandado. (...)” (Id. 17606913 - pp. 2/5) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão proferida ID 60349295, que indeferiu pedido de pesquisa de bens, pelos sistemas disponíveis ao Juízo, dos executados citados antes do aperfeiçoamento da relação processual com a citação de todos os executados. O embargante sustenta a existência de obscuridade/contradição no decisum por entender que não há o que se falar em aperfeiçoamento da relação processual somente após a citação de todos os Executados, pois não se trata de processo de conhecimento, mas sim de processo de execução, o mencionado aperfeiçoamento da relação processual ocorre individualmente, o que não pode obstar o prosseguimento dos atos executórios em relação. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer obscuridade ou contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-e a devolução dos mandados de citação, encaminhados via postal, dos executados THC - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME e CONSULTSEG CONSULTORIA TECNICA EM SEGURANCA LTDA - EPP Intimem-se.” (Id. 17606915 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 17606911 – pp. 1/9), a parte exequente, ora agravante, sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da máxima efetividade da execução. Alega que a demora na realização de atos de constrição permitirá a ocultação de bens por parte dos executados/agravados já citados. Enfatiza que na origem não se trata de processo de conhecimento, mas de execução. Defende que, que de acordo com o art. 915 do CPC/15, o prazo para a oposição de embargos à execução é autônomo/individual, não sendo necessário o aperfeiçoamento da relação processual com a citação de todos os executados para iniciar os atos de constrição em desfavor dos executados/agravados já devidamente citados, quais sejam, ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS e TELEPAC – TELECOMUNICAÇÕES E PORTAS AUTOMÁTICAS EIRELI - EPP. Aduz que o aperfeiçoamento da relação processual ocorre individualmente, com a citação de cada devedor, momento em que começa a fluir o prazo de cada um para pagamento e para embargar à execução, e não havendo o pagamento no prazo legal ou oposição de embargos à execução opostos com efeito suspensivo, o prosseguimento do feito com a realização dos atos de contrição em desfavor dos executados citados é medida que se faz necessária. Esclarece que a hipótese dos autos trata-se de litisconsórcio passivo facultativo. Defende a penhora sobre os bens dos executados/agravados já citados, tendo em vista que estes não efetuaram o pagamento no prazo determinado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinado ao juízo de origem que inicie os atos de constrição em desfavor dos executados/agravados já devidamente citados, quais sejam, ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS (CPF 556.792.851-34) e TELEPAC – TELECOMUNICAÇÕES E PORTAS AUTOMÁTICAS EIRELI – EPP (CNPJ: 37.274.297/0001-93). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, de forma que seja determinado o regular prosseguimento do feito na origem com todos os atos de constrição e expropriação de bens possíveis em desfavor apenas dos executados que já integram a lide em razão da citação válida. Preparo no Id. 17606919 e Id. 17606920. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver reformada decisão que indeferiu a pesquisa de bens dos executados/agravados já citados, sob o fundamento de que de que a relação jurídica processual ainda não está formada em relação a todos os devedores/executados, ou seja, somente após a efetiva citação de todos é que o juízo a quo realizará a busca de bens. Nesse cenário, em que pese a argumentação deduzida pelo exequente/agravante, tenho que, neste momento processual, não há nos autos provas suficientes para se afastar, de forma antecipada, o teor do decisum recorrido, sendo necessária a instrução processual com a devida dilação probatória para que se verifique a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens dos executados/agravados já citados. Ademais, nota-se ainda, que não resta presente o pressuposto da urgência, necessário ao deferimento da antecipação de tutela, uma vez que o indeferimento da medida pleiteada neste momento processual não é capaz de ensejar perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo. Desta forma, tenho que a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se albergada pelo poder geral de cautela, evidenciando sua prudência na valoração do fato controvertido e na condução do processo. Nestes termos, porquanto ausentes os elementos autorizadores da antecipação de tutela vindicada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora